Tribunal: TJMT
Processo: 1006254-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006254-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0009-40 (AGRAVANTE), EVARISTO TRENTIN - CPF: 043.317.700-44 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006254-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO
:

EVARISTO TRENTIN

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS IMÓVEIS.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória no 0007124-20.2017.8.11.0046, vinculada a execução em trâmite na 8a Vara Cível do Foro Central de São Paulo, que determinou a atualização dos valores dos imóveis penhorados. A agravante alegou que os laudos anteriores são suficientes, e que nova avaliação imporia ônus indevido, atraso na execução e violação aos princípios da economia e da duração razoável do processo. Pleiteou efeito suspensivo. O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo restou prejudicado diante do julgamento do mérito do recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante possui interesse recursal, diante da alegação de ausência de sucumbência; (ii) definir se é legítima a determinação judicial de atualização da avaliação dos imóveis penhorados, em sede de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal está presente, uma vez que a decisão impugnada posterga os efeitos da determinação de leilão e impacta negativamente a pretensão da parte agravante quanto à efetivação da execução.

O art. 873, II e III, do CPC autoriza nova avaliação de bens penhorados quando houver majoração ou diminuição de valor ou fundada dúvida quanto à avaliação anterior.

O tempo decorrido desde a avaliação anterior justifica a atualização para refletir o valor atual de mercado, sem configurar nova perícia em sentido estrito.

A medida garante a efetividade da execução, evita alienação por preço vil e respeita os princípios da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor.

O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi julgado prejudicado, diante do exame definitivo do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A parte exequente tem interesse recursal quando a decisão judicial posterga a alienação dos bens penhorados, retardando a satisfação do crédito.

A decisão que determina a atualização da avaliação de imóveis penhorados é legítima quando fundada na majoração de valor ou em dúvida sobre avaliação anterior, nos termos do art. 873, II e III, do CPC.

A atualização da avaliação não constitui nova perícia, mas medida necessária para assegurar a efetividade da execução e a venda dos bens por valor de mercado.

A apreciação do recurso principal prejudica o exame do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 873, II e III; art. 996.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006254-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO
: EVARISTO TRENTIN

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória no 0007124-20.2017.8.11.0046,
que determinou a realização de nova perícia nos bens objeto de penhora
.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que já foram realizados laudos periciais anteriormente, os quais seriam suficientes para a correta avaliação dos bens, não havendo necessidade de nova perícia.

Argumenta que a decisão recorrida impõe ônus desnecessário à parte executada, resultando em atraso no cumprimento da execução e aumento dos custos processuais.

Aduz, ainda, que a determinação da nova perícia afronta os princípios da razoável duração do processo e da economia processual, sendo desprovida de justificativa plausível, já que os elementos probatórios nos autos são suficientes para a correta valoração dos bens penhorados.

Diante desse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sustada a realização da nova perícia até o julgamento do mérito do agravo, sob pena de prejuízo irreparável à parte agravante.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 271975855.

Contrarrazões foram apresentadas no id. 277126353, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Consigno que será levado a julgamento o Recurso Principal de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual restará prejudicado o Agravo Interno de id. 277126353.

Promova-se a reclassificação do presente feito, fazendo constar em pauta o Recurso Principal.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara,

Cinge-se a presente insurgência recursal à decisão proferida nos autos do cumprimento de carta precatória vinculada à execução promovida por Bunge Fertilizantes S/A em face de Evaristo Trentin, originária da 8a Vara Cível do Foro Central de São Paulo, e em trâmite na 1a Vara da Comarca de Comodoro, que determinou a atualização dos valores dos imóveis penhorados.

Pois bem.

A decisão que determinou a atualização da avaliação de bem penhorado, em sede de execução por quantia certa, mostra-se absolutamente pertinente e adequada à realidade do feito.

Nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil, é admitida nova avaliação quando se verificar majoração ou diminuição no valor do bem ou quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao valor anteriormente atribuído:

"Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação."

No caso em apreço, o lapso temporal transcorrido desde a realização da primeira avaliação justifica a determinação de sua atualização, à luz dos incisos II e III do referido dispositivo legal, a fim de refletir o real valor de mercado do bem penhorado.

Diferentemente do que sustenta a agravante, a providência deferida não constitui "nova perícia" em sentido estrito, mas mero aperfeiçoamento da avaliação anterior, de forma a assegurar a efetividade da execução e evitar a alienação do bem por preço vil.

Trata-se de medida que prestigia os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o executado (art. 805 do CPC).

Outrossim, a realização da atualização não implica dilação probatória desnecessária ou tumulto processual, mas, ao contrário, é providência que visa garantir a regularidade e efetividade do procedimento executivo.

Assim, revela-se acertada a decisão agravada, não havendo motivo para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Via de consequência, julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025